Tribunal: TCU
Processo: 007.835/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 663/04, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 530852, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 353/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10911/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 19.056,27, calculado a partir de 22/11/2014, a cujo pagamento continuará obrigado o município de Trindade/PE (CNPJ 11.040.912/0001-03), para que lhe possa ser dada quitação; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN-TCU 71/2012; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao município de Trindade/PE. 1. Processo TC- Processo 007.835/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Everton Soares Costa (XXX.505.784-XX); Gerôncio Antônio Figueiredo Silva (XXX.174.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Trindade/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.